Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-97.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800610-97.2021.8.14.0012

APELANTE: DEID DOS SANTOS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A -I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – AÇÃO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA.
EX VI
SUMULA 14 DO TJPA. PROVA DE SEU EMPREGO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Acerca da desclassificação para o delito de furto, cediço reportar que a dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas, as quais,
de maneira uníssona, relataram que teriam sido abordadas pelos agentes, e que o garoupa, desceu da motocicleta empunhando uma arma de fogo, e sob grave ameaça, as ofendidas entregaram seus aparelhos celulares. Como já é cediço que em delitos patrimoniais a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Logo, diante das razões esposadas, inviável operar-se a desclassificação para furto simples;

II –
No tocante ao afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, tem-se que para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. Sumula 14 do TJPA. Precedentes do STJ;

III -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o recorrente às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CPB.

I
V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

DEID DOS SANTOS LEÃO, condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Cametá/PA.

A defesa de
DEID DOS SANTOS LEÃO, asseverou (ID 10870311) pela desclassificação para o crime de furto simples, devido ausência de violência ou grave ameaça no evento, além do afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
14581273), pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15583704).

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DEID DOS SANTOS LEÃO,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Cametá/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
31 de março de 2021, por volta das 14h40min, na Travessa Miguel Inácio, em frente à “Praça do Titio”, nesta Comarca de Cametá, os acusados DIELSON BATISTA COELHO e DEID DOS SANTOS LEÃO, subtraíram mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares Samsung A10 e Samsung A11, das vítimas DEIZIENE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO e JOMARA CRUZ DE SOUSA. No dia dos fatos as vítimas estavam na calçada da residência onde trabalham, aguardando o caminhão do lixo, momento em que foram surpreendidas pelos acusados que chegaram em uma motocicleta, sendo que DEID conduzia o veículo, enquanto DIELSON que estava na garupa, desceu, sacou a arma de fogo e apontando para as vítimas subtraiu seus aparelhos celulares, fugindo do local em seguida. As vítimas se deslocaram até o quartel da Polícia Militar onde relataram o ocorrido, tendo os policiais iniciado as diligências a fim de localizar os acusados. A polícia solicitou as imagens das câmeras de monitoramento da residência onde ocorreu o crime, sendo possível identificar a motocicleta utilizada e as características dos acusados. Após diligências incessantes e ininterruptas, a guarnição policial localizou o acusado DEID em sua residência localizada no conjunto
Caamuta,
onde foi encontrado um capacete, a camisa mangas compridas usada pelo acusado visualizada nas câmeras de segurança, bem como a motocicleta Yamaha Factor, placa QDO-4162, que também foi identificada pelas imagens das câmeras. Perguntado sobre os objetos roubados, DEID informou que vendeu um dos aparelhos, entregando a quantia de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) aos policiais que foram apresentados na delegacia. Na oportunidade indicou onde seu comparsa poderia ser encontrado. Fato seguinte, a polícia se deslocou até a residência de DIELSON, localizada no Parque Encantado, onde encontrou com o mesmo, a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) oriundo da venda de outro aparelho celular de umas das vítimas. Em sede policial, as vítimas reconheceram DEID DOS SANTOS LEÃO como sendo o condutor do veículo e DIELSON BATISTA COELHO como o indivíduo que estava armado e subtraiu os pertences. Diante da autoridade policial DEID confessou ter praticado o crime na companhia de DIELSON, e que apenas conduziu a motocicleta, enquanto DIELSON foi quem abordava as vítimas usando a arma de fogo. DIELSON não respondeu às perguntas da autoridade policial, fazendo uso do seu direito ao silêncio.

Devidamente processado,
DEID DOS SANTOS LEÃO, foi julgado e ao final condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CPB. Irresignados, manejou
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

Cediço reportar, por oportuno, que consta dos autos, BO (ID
10870302 - Pág. 1), o qual descreve a morte de DIELSON BASTISTA COELHO.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade do delito em debate, pode ser comprovada através do BO (ID
10870185 - Pág. 4); Auto de Prisão em flagrante delito (ID 10870185 - Pág. 6); Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 10870185 - Pág. 8) que descreveu a apreensão de uma MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR VERMELHA, PLACA QDO – 4162; R$368,00 REAIS; UM BLUSÃO DE COR VERDE DE MANGAS COMPRIDAS; UM CAPACETE PRETO COM DETALHES VEMELHO; Auto de reconhecimento de pessoas (ID 10870185 - Pág. 22).

No tocante a autoria, as evidências são claras em indicar o protagonismo do apelante no delito patrimonial, como se pode observar pelos relatos das vítimas, dentre as quais destaca-se os esclarecimentos prestados por JOMARA CRUZ DE SOUSA, relatou:

Que, estava em frente ao prédio onde trabalha quando foram abordados pelos acusados, que anunciaram o assalto e subtraíram os seus aparelhos celulares. O réu DEID, estava de capacete e pilotava a motocicleta. O assalto foi anunciado pelo réu Dielson, que portava uma arma de fogo e estava de rosto limpo. Informa, também, que comunicou o crime a polícia, sendo que após as suas prisões, foi até a delegacia de polícia e reconheceu os acusados como os autores dos crimes. Durante a audiência de instrução reconheceu os acusados, mais uma vez, por fotografias. Por derradeiro, aduz que seu aparelho telefônico não foi recuperado.

Por sua vez a segunda vítima DEIZIANE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO, esclareceu:

Que, os acusados a abordaram juntamente com Jomara, anunciaram o assalto, apontaram uma arma de fogo e em seguida subtraíram os seus telefones. Diz, que após comunicar o fato a polícia, foram obtidas imagens das imediações do local do crime, onde os acusados apareciam. Segue aduzindo que reconheceu os réus na delegacia. Afirma, também, que somente Dielson, o garupa, estava armado. Diz que o seu celular foi recuperado e foi entregue pela genitora de DEID.

Na ocasião o policial WALBER CONTENTE SANCHES, esclareceu:

Que, fez parte da guarnição que atendeu a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante dos réus. Aduz que foram comunicados do roubo e no curso das diligências, lograram êxito em localizar um dos acusados, DEID, que por sua vez confessou o crime e declinou o nome de seu comparsa Dielson. Menciona que nas residências dos réus foram encontradas quantias. Por derradeiro, aduz que não foram encontrados os celulares subtraídos e a arma de fogo.

No mesmo sentido foi colhido os relatos do policial LINO ALBERTO PINHO, o qual esclareceu:

Que, chegaram até os acusados após o serviço de inteligência examinar as imagens das câmeras de segurança constantes nos arredores do crime. Inicialmente foram até a residência do réu DEID, e encontraram a motocicleta e uma roupa semelhante à usada no crime. Durante a revista na residência foi localizada um montante em dinheiro, e nesse momento, o réu DEID confessou a prática do crime, afirmando que o dinheiro foi obtido da venda do celular subtraído. ostenta que DEID apontou Dielson, vulgo “VELHO” como seu comparsa. Afirma que Dielson já é conhecido da polícia pela prática de crimes e com ele também foi encontrada uma quantia. Por fim, declara que as vítimas reconheceram os acusados como as pessoas que lhe assaltaram.

O recorrente DEID DOS SANTOS LEÃO, ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial e confessou a prática delituosa. Afirmou, ainda, que participou do roubo a convite do corréu
Dielson Batista Coelho
e que sua participação foi somente dirigir a motocicleta.

Na espécie, DIELSON BATISTA COELHO, negou a prática dos crimes.

Com efeito, diante das evidências retromencionadas, restou indubitável a autoria e a materialidade ilícitas.

DAS TESES DEFESIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Nessa via, conveniente observar que a
conduta típica no crime de roubo seria composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP. Nesse viés, a grave ameaça poderia ser identificada por meio do constrangimento ou da intimidação provocada na vítima com o objetivo de subtrair um bem móvel de sua propriedade, que detêm uma certa subjetividade, passível de estudo dos autos, para se ter a plena convicção que a ação teria sido capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima.

Com efeito, e com supedâneo na dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas
DEIZIANE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO e JOMARA CRUZ DE SOUSA, as quais, de maneira harmônica, relataram que teriam sido abordadas pelos agentes, e que o garoupa, desceu da motocicleta empunhando uma arma de fogo, e sob grave ameaça, as ofendidas entregaram seus aparelhos celulares. Como já é cediço que em delitos patrimoniais a
palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Com efeito, diante das razões
ut supra
, sem amparo nos autos, qualquer cogitação acerca da desclassificação do delito para outra figura penal, que não seja, o roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo, nos termos do art.
157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CPB.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Na espécie, restou assentado em tópico anterior, que as vítimas
DEIZIANE DOS SANTOS DO ESPÍRITO SANTO e JOMARA CRUZ DE SOUSA, foram uníssonas em protagonizar a conduta do recorrente DEID DOS SANTOS LEÃO
,
no evento reprovável, o qual teria subtraído das vítimas seus aparelhos celulares, mediante violência e agrave ameaça exercida através de uma arma de fogo. Fato, inclusive, confessado pelo próprio acusado. Contudo, devido a arma não ter sido apreendida, a defesa habilmente, requereu o afastamento da majorante.

Nesse diapasão, para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. “Acórdão 1231529, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Ademais, o TJPA editou a sumula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014), a qual em sua rubrica lateral:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Desse modo, inadmissível o afastamento da majorante hostilizada.

Nesse contexto, com arrimo nas argumentações delineadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado, devido aos elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos,

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
DEID DOS SANTOS LEÃO, condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter infringido as regras do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/04/2024